Tribunal: STF
Processo: Rcl 39728
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE ENTENDEU SUFICIENTE A APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA CATEGORIA PARA A COMPULSORIEDADE DA COBRANÇA. LEI 13.467/2017. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.794. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.